Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DIVERSAS CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Em caso de diversas causas de aumento previstas em um tipo penal, o juízo pode se valer de uma delas para o aumento da pena na terceira fase, enquanto as demais podem ser utilizadas como circunstância judicial negativa.
3. Considerando que foi fixada pena inferior a 8 (oito) anos a réu não reincidente, bem como que as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis ao acusado, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.